Tribunal: TJDFT
Processo: 0022038-22.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0022038-22.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALVINA GUIMARAES SANTANA DE CARVALHO DESPACHO Defiro o prazo de 10 (dez) dias requerido pelo apelante na petição de ID 18721521. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator